Tribunal: TJMT
Processo: 0004209-06.2017.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAERCIO ALVES PEREIRA - CPF: 650.980.561-87 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), LAERCIO ALVES PEREIRA - CPF: 650.980.561-87 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DE FUNÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM. LEI COMPLEMENTAR N.o 008/1998. PRESCRIÇÃO DE PERÍODO ANTERIOR AO QUINQUÊNIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTIGO 1o DO DECRETO N. 20.910/32. SUCUMBÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO MUNICÍPIO IMPROVIDO E DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que o promovente LAERCIO ALVES PEREIRA postula pelo recebimento de percentual de gratificação referente a adicional de tempo de serviço, com vencimentos retroativos à data da nomeação ao cargo, bem como os reflexos.

2. O promovente em 23/06/1995 (Portaria 96/96) fora nomeado ao cargo de Fiscal de Obras, sendo que durante o exercício da função fez jus à gratificação por tempo de serviço.

3. Em 10/02/2004 o promovente fora nomeado para o cargo de Técnico de Enfermagem (Portaria n.o 30/2004). Não obstante, após posse no novo cargo o promovente não teve anexado o tempo de serviço em que exerceu o cargo de fiscal de obra, sob o pretexto de que os cargos não guardam relação entre si.

4. Como cediço, a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos arts. 5.o, II, 37, caput, e 84, IV da CF/88, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal.

5. Neste contexto, impõe-se consignar que à época existia a previsão legal autorizando o cômputo do tempo de serviço prestado em outro cargo, consoante art. 274 da Lei Complementar Municipal n. 008/1998.

6. O artigo 274 da Lei Complementar Municipal n. 008/1998, dispõe: O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço.”

7. Nesse sentido, ainda que o cargo anterior não guarde relação com a nova função, a Lei não trouxe qualquer restrição sobre isso, portanto, o promovente faz jus o servidor ao cômputo do exercício da função e consequentemente ao recebimento de gratificação por tempo de serviço.

8. A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação, conforme reconhecido na sentença de origem, portanto, ainda que declarado nulo o ato administrativo por sentença, por evidente que os efeitos financeiros devem ser considerados da data da propositura da ação e não da data de nomeação ao cargo.

9. A parte promovente foi condenada em custas e honorários de sucumbência, contudo, o artigo 55 da Lei 9.099/95, veda a condenação da parte em custas e honorários advocatícios de sucumbência, razão pela qual a afasto.

10. Por outro lado, como o Município restou vencido em grau recursal, fixo honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

11. Deixo de condenar o Município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12. Sentença parcialmente reformada apenas para corrigir o ônus sucumbencial.

13. Recursos conhecidos e do Município improvido e do promovente parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que o promovente LAERCIO ALVES PEREIRA postula pelo recebimento de percentual de gratificação referente a adicional de tempo de serviço, com vencimentos retroativos à data da nomeação ao cargo, bem como os reflexos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Município para averbar o tempo de serviço prestado pelo promovente no cargo de fiscal de obras e a incorporação do referido adicional a remuneração do promovente, bem como respectivos reflexos em data posterior à 14 de setembro de 2012.

O Recorrente
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Já o Recorrente LAERCIO ALVES PEREIRA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença para afastar a prescrição, bem como o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a prescrição, bem como o direito a averbação ao tempo de serviço e reflexos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao ônus sucumbencial.

Como cedido, o artigo 55 da Lei 9.099/95, veda a condenação da parte vencida ao ônus sucumbencial, sendo cabível a sua incidência tão somente em grau Recursal.

Ademais, verifico que o promovente decaiu na parte mínima de seu pleito, portanto, não deveria ter sido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Por esses motivos, entendo por afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Já em relação ao Munícipio, entendo que o ônus sucumbencial deve ser fixado ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No caso, além de ter sido condenada em primeiro grau, teve o seu Recurso improvido, razão pela qual a condenação sucumbencial é devida.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por LAERCIO ALVES PEREIRA, exclusivamente, para afastar a sua condenação nas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Por consequência, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE.

Deixo de condenar o Município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e condeno ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022